Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CÍNTIA LINS em face do v. acórdão exarado sob o ID 23605846. Do exame das razões dos Embargos de Declaração, verifica-se que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da empresa JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA. EPP, ora embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator